Tribunal: STF
Processo: HC 263426
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Evandro Acunha Barbosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO APENADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública da União contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a incidência da Súmula 7/STJ sobre o pleito de redução do valor da prestação pecuniária. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A controvérsia consiste em definir se a reavaliação da capacidade econômica do apenado, para fins de adequação do montante da prestação pecuniária fixada pelas instâncias ordinárias, configura matéria de direito ou reexame fático-probatório, vedado em sede de recurso especial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A fixação do valor da prestação pecuniária, nos termos do art. 45, § 1º, do Código Penal, é ato que demanda a análise de elementos concretos, notadamente a extensão do dano e a situação econômica do condenado. Tratase de matéria eminentemente fática, cuja valoração compete às instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo probatório. 



    4. No caso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, após examinar os elementos dos autos, concluiu, de forma fundamentada, que a defesa não logrou comprovar a alegada hipossuficiência do agravante de modo a justificar a redução do valor arbitrado, ressaltando que o fato de o réu receber auxílio-doença, por si só, não demonstra a impossibilidade de adimplemento. 



    5. A pretensão da defesa de que esta Corte Superior, a partir dos mesmos elementos, chegue a uma conclusão diversa, implica, necessariamente, o revolvimento do contexto fático-probatório. Tal procedimento encontra óbice intransponível na Súmula 7/STJ. 



    6. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a revisão do montante da prestação pecuniária em recurso especial somente é admitida em hipóteses de valor teratológico, seja exorbitante ou irrisório, o que não se verifica na espécie. Ademais, eventual dificuldade no cumprimento da pena pode ser discutida perante o Juízo da Execução, que possui competência para adequar as condições de pagamento, inclusive autorizando o parcelamento do valor. 



    IV. DISPOSITIVO E TESES 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Teses de julgamento: 1. A análise da capacidade econômica do apenado para fins de fixação do valor da prestação pecuniária (art. 45, § 1º, do Código Penal) é matéria que demanda o reexame do conjunto fáticoprobatório, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a revisão do montante da prestação pecuniária em recurso especial é admitida apenas em hipóteses de valor exorbitante ou irrisório, o que não se configura quando as instâncias ordinárias, de forma fundamentada, concluem pela ausência de comprovação da hipossuficiência do réu.



    (AREsp 2.850.261 AgRg, ministro Cini Marchionatti - desembargador convocado TJRS)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a redução da pena substitutiva de prestação pecuniária para o montante de um salário-mínimo”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 2.850.261), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 02/10/2025).



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, eis que, conforme consignou o acórdão recorrido, “no caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, instância soberana na análise do acervo fático-probatório, concluiu de forma expressa que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada insuficiência econômica. Assentou o acórdão recorrido que "o fato de tratar-se o apelante de pessoa beneficiada com o auxílio por incapacidade temporária não é suficiente, por si só, para demonstrar o impedimento de cumprir com a pena alternativa imposta" e que a alegação veio "desprovida de qualquer documento hábil a sua comprovação”. 



    Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente